Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-43.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-43.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS - CPF: 075.938.928-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 169.888.924-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000421-43.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE:
RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS.

IMPETRADO: Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS
.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE COMPROMETIMENTO DO SALÁRIO PELO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A ausência de comprovação de possíveis prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação implica na impossibilidade de acolhimento da pretensão judicial postulada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que indeferiu pedido de penhora de salário, medida judicial de restrita utilização judicial, diante da regra geral da impenhorabilidade desse tipo de patrimônio econômico (CPC, art. 833, IV).

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, a Autoridade tida por coatora prestou as devidas informações.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate decisão judicial que indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução.

Consoante já anotado na decisão liminar indeferida nos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o
fumus boni juris
e o
periculum in mora.

No caso em tela, o alegado periculum in mora não se apresenta juridicamente razoável, pois não se tem notícia de que o litisconsorte passivo necessário está a comprometer o seu salário, de modo a dificultar eventual constrição de parte da remuneração recebida, bem jurídico que não corre risco de perecimento até o julgamento do presente
mandamus.

É preciso adicionar que a demora na ultimação dos atos executivos de expropriação de bens do devedor, é fato processual que, por si só, não autoriza a queima de etapas procedimentais, justificadas pela necessária celeridade da prestação jurisdicional, possam atropelar direitos subjetivos reconhecidos legalmente.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021